Tribunal: TJDFT
Processo: 0752908-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752908-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Inicialmente, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo VICENTE LÁZARO ALVES contra o DISTRITO FEDERAL, com vistas a declarar a inexistência de relação jurídico-tributária em relação aosautos de infração no 2.771/2007 e 2.371/2011. Atribuiu o valor da causa a R$ 8.348.941,11 (oito milhões trezentos e quarenta e oito mil novecentos e quarenta e um reais e onze centavos). Custas processuais recolhidas (ID 218501224). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Recebo a emenda da petição inicial que procedeu ao recolhimento das custas processuais. Presentes os pressupostos processuais e condições de ação, passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves,“a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado. Relembro que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por seu turno, a parte requerente não trouxe elementos concretos de violação aos princípios administrativos ou máculas no bojo do processo aptos a desconstituir, de plano, os autos de infração . Desse modo, em sede de cognição sumária, resta inviável a constatação de provas suficientes das supostas inconsistências apontadas, o que recomenda o indeferimento do pedidoin limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Essa a linha de entendimento do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. PROCON. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. EFETUADO. [...] 2. Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, deve-se prestigiar a regularidade do ato administrativo praticado, que goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07119023920208070000 DF 0711902-39.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do réu, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Por essas razões, INDEFIRO a tutela antecipada no modo em que pleiteada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Citem-se. Em suas razões no agravo de instrumento (ID 55804895) pugna pela reforma da decisão recorrida e requer seja concedido, em caráter de urgência, antecipação de tutela ao recurso, a fim de reformar a decisão impugnada, para reinclusão da agravada RITA DANTAS MACHADO na condição de beneficiária no plano de saúde PRÓSAÚDE/PAMS, mantido junto à Câmara dos Deputados, na condição de beneficiária dependente do titular do plano de saúde. Requer a reforma da decisão agravada para aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, com o intuito de instruir o Juízo de origem a concessão de oportunidade para corrigir o equívoco. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita legislação e jurisprudência correlatas. Indeferi a tutela pretendida (ID 58023133). Irresignado, a parte agravante interpôs Agravo Interno (ID 568194917), que a decisão que indeferiu a liminar está em dissonância com a realidade fática da lide, repisando os argumentos da inicial, especialmente os requisitos para concessão da tutela antecipada, na forma do art. 300 do CPC, com destaque para o fato de que alega que: “está evidenciado no risco iminente de, a qualquer momento, ser expedido mandado de prisão contra o agravante nos autos da execução penal no 0403978-68.2021.8.07.0015, bem como de ter seus bens penhorados nas execuções fiscais no 0006311-44.2010.8.07.0015 e no 0078511-78.2012.8.07.0015 sem que haja lhe dado qualquer oportunidade de se defender administrativamente, violando frontalmente o artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Diz que “mostra-se a probabilidade do direito em duas situações, são elas: • O agravante está sendo perseguido criminalmente por dívida tributária que não possui relação jurídica;• Não foi instaurado processo administrativo prévio a inclusão de seu nome na CDA para apurar a sua responsabilidade tributária, consoante entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça colacionados no Agravo de Instrumento.” Ressalta a existência de perigo de dano, consubstanciada no perigo de dano ao agravante que possui execução penal contra si, bem como de ter o nome incluído no rol de inadimplentes e penhora de bens em execução fiscal. Assevera que os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal estão preenchidos, ao contrário do entendimento esposado pela decisão recorrida. Preparo recolhido (ID. 67193579). Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, respectivamente, em ID ́s 68219173 e 68533216, pugnando pelo desprovimento de ambos. É o relatório. Destaco que o Juízo a quo comunicou, via ofício, a prolação de sentença nos autos de origem, extinguindo o feito sem exame do mérito (ID. 69755424). Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no art. 485, inc. V do Código de Processo Civil.1 Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo de instrumento e, de conseguinte, por dedução lógica, o agravo interno interposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT.2 Desse modo, proceda a laboriosa Secretaria desta Turma à exclusão do Agravo de Instrumento acima mencionado, da pauta da 8a Sessão Ordinária Virtual – 1TVC porquanto já pautados o processo. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator